Tribunal: CARF
Processo: 13005.720346/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.720346/2012-71
ACÓRDÃO
3202-002.388 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/1982 a 30/06/1983
CRÉDITO-PRÊMIO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.
A falta de comprovação das alegadas exportações impede a quantificação
do crédito-prêmio do IPI, decorrente de decisão judicial transitada em
julgado, em prejuízo das compensações vinculadas.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.388 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720346/2012-71
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
Trata-se da manifestação de inconformidade apresentada nas fls. 236 a 239 do
processo 10916.000186/95-81, reproduzida nas fls. 21 a 24 do presente processo,
contestando o Despacho DRF/SCS/Saort n° 21 de 16 de janeiro de 2012, proferido
nas fls. 227 a 231 do referido processo 10916.000186/95-81, e reproduzido nas
fls. 15 a 19 do presente processo, que foi protocolizado para apartar o exame do
litígio instaurado no processo 10916.000186/95-81. A manifestação de
inconformidade foi apresentada em 10 de fevereiro de 2012, segundo consta na
fl. 21 deste processo, e a ciência do Despacho DRF/SCS/Saort n° 21 ocorreu em 30
de janeiro de 2012, pelo que se verifica na fl. 20, também deste processo.
O despacho objeto da inconformidade indeferiu os pedidos de compensação, das
fls. 150 e 151 do processo 10916.000186/95-81, reproduzidos nas fls. 2 e 3 deste
processo, apresentados em papel, em 27 de março de 2002, pelos quais
Companhia Minuano de Alimentos pretendeu quitar débitos exigíveis naquele
processo 10916.000186/95-81, no valor total de R$ 38.917,71, com crédito-
prêmio do IPI, decorrente da Ação Ordinária 87.0001354-4/RS, objeto do processo
13052.000281/00-38.
Transcreve-se a íntegra da manifestação de inconformidade:
1. A decisão recorrida indeferiu os pedidos de compensação e entendeu que não
assiste razão à recorrente quando esta pleiteia a revisão e reforma de decisão
anterior (fls. 213/217), "em face da iliquidez do crédito pleiteado".
2. Ocorre, no entanto, que a utilização do denominado Crédito-Prêmio IPI, para
compensação com débitos tributários, está embasada em decisão judicial
transitada em julgado, a qual deve ser respeitada pela autoridade administrativa,
sob pena de prática do delito tipificado no artigo 330 do Código Penal.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.388 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720346/2012-71
3
3. De fato, a decisão proferida nos autos da Ação Ordinária n° 87.00.01354-4
(Apelação no 91.04.16408-3; Recurso Extraordinário n° 218.753-4), reconheceu
direitos creditórios atinente aos estímulos fiscais decorrentes da exportação de
manufaturados (crédito-prêmio de IPI), de que trata o Decreto-Lei n° 491/69,
decisão esta que, em 05/08/2003, transitou em julgado.
4. Assim, o crédito tributário chamado de Crédito Prêmio deve ser calculado com
a aplicação da alíquota de 15% sobre o valor FOB das exportações, em face do
trânsito em julgado, já irrescindível da Ação Ordinária n° 87.0001354-4, com coisa
julgada material e força de lei entre as partes, nos seguintes termos (anexo III):
"Ante o exposto, julgo procedente a presente ação, para o fim de declarar a
existência do direito da autora de gozar dos estímulos fiscais previstos no
Decreto-Lei n° 491, de 1969, e condenar a UNIÃO FEDERAL a aceitar o registro dos
referidos créditos em sua escrita fiscal para efeito de compensação ou de
pagamento em espécie..." 5. Logo, a utilização dos créditos para pagamento dos
tributos exigidos em decorrência da decisão recorrida, não pode ser limitada por
ato administrativo da Receita Federal.
6. Mesmo que a decisão recorrida insista em discutir a "natureza financeira" do
Crédito Prêmio IPI, o que impediria a compensação, o fato é que a compensação
foi feita conforme autorizado pela decisão judicial transitada em julgado.
7. Também deve ser destacado que a recorrente procedeu a habilitação do
crédito junto à esfera administrativa com "Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado", processo de numero n°
13005.001087/2005-57, em suas folhas de 305-308 Parecer DRF/SCS/RS/ SACAT
n° 17/2006 e Despacho Decisório DRF/SCS/RS no 03/2006, "DEFERIDO" em
24/02/2006, nos seguintes termos (anexo IV):
"Diante do exposto, proponho que seja deferido o pedido de habilitação do
crédito. Por conseguinte, o sujeito passivo esta apto a apresentar o pedido
Eletrônico de Restituição, Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou a Declaração de
Compensação informando o n.
13005.001087/2005-57 para o processo administrativo, em campos específicos do
programa PER/DCOMP." 8. Ressalvando-se que o deferimento acima não implica
na homologação, contudo autorizando a empresa a apresentar os pedidos de
Restituição, Ressarcimento e Compensação.
9. Em função disso, a requerente efetuou as compensações que foram indeferidas
pela decisão recorrida.
10. Contudo, em 04/09/2009, o mesmo Parecer restou "REVOGADO" pelo
Parecer/DRF/SCS/RS/SAORT n° 126 e Despacho Decisório DRF/SCS/SAORT n° 272
de 04/09/2009, nos seguintes termos (anexo V):
"28. Nesse formato do calculo do crédito, tem-se o entendimento de que os
produtos exportados não tributados (NT) e isento do IPI resultam na quantificação
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.388 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720346/2012-71
4
zero por FALTA DE ALÍQUOTA na Tabela. No mesmo critério enquadram-se os
produtos com alíquota zero, não abrigados ao pagamento de IPI, internamente."
"29. para os produtos não tributados (NT), isentos e de alíquota zero, isto é não
sujeitos ao pagamento de IPI internamente, há de ser aplicada a alíquota fixada
pelo Poder Executivo, se houver, nos termos do artigo 3o do DL 491/69." "35.
Diante de todo o exposto, considerando a quantificação zero do crédito-prêmio
por falta de alíquota no cálculo, proponho a REVOGAÇÃO dos efeitos do Despacho
Decisório DRF/SCS/RS no 03/2006 e do respectivo Parecer DRF/SCS/RS/SACAT n°
17/2006, a partir desta data. Ou seja, anulação do pedido de habilitação de
crédito (Instrução Normativa RFB 900/2008, artigo 71)." "36. Não cabe o
contencioso administrativo pelo rito processual do Decreto no 70.235/72
(Processo Administrativo Fiscal) por falta de previsão legal." 11. Em que pese a
decisão tomada, verifica-se que a mesma deixou de cumprir as disposições do
artigo 3o do DL 491/69 regulamentado pelo artigo 1°, Parágrafo 4o do Decreto n°
64.833, publicado em 17 de Julho de 1969, o qual regulamentou as disposições do
Decreto 491/69, que autoriza a aplicação da alíquota de 15% sobre os produtos
não tributados (anexo VI), em flagrante DESCUMPRIMENTO DO REGIMENTO
LEGAL vigente a época por parte da autoridade administrativa no referido Parecer
de "REVOGAÇÃO", que é claro:
"§ 4° Para os produtos manufaturados não tributados, isentos ou que venham a
ser declarados isentos, compreendidos nos capítulos 82 a 89 da Tabela citada no
item "a" do parágrafo anterior, com exceção da posição 89.04, é fixada a alíquota
de 15% para efeito de cálculo do crédito tributário." 12. A Requerente recorreu
desta decisão, expediente que está em tramitação junto ao Conselho de
Administração de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, em Brasília/DF –
processo administrativo n° 13005.001398/2008-69 (anexo VII), justamente para
analisar a questão da aceitação do Crédito-Prêmio IPI para compensação de
débitos tributários da recorrente.
13. Portanto, a decisão final do presente feito depende da solução a ser dada
naquele processo administrativo. Razão pela qual, o encaminhamento mais
razoável é a suspensão da tramitação do presente feito, até que haja a
manifestação final do CARF quanto ao processo administrativo n°
13005.001398/2008-69.
14. Da mesma forma, esta situação implica na concessão do efeito suspensivo ao
presente recurso, ao contrário do determinado no item 54.2 da decisão recorrida.
15. De qualquer forma, se, por outro lado, a decisão seja pelo prosseguimento do
feito, com análise do mérito do presente recurso, requer seja implementado o
direito reconhecido na Ação Ordinária n° 87.00.01354-4 (Apelação n°
91.04.16408-3; Recurso Extraordinário n° 218.753-4), que autorizou a utilização
do Crédito-Prêmio de IPI, transitada em julgado. Tudo isso nos termos das
manifestações anteriores da recorrente no presente feito administrativo, às quais
se remete por economia processual.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.388 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720346/2012-71
5
16. Isto posto, requer, (i) a suspensão do feito até que haja a manifestação final
do CARF quanto ao processo administrativo de Ressarcimento n°
13005.001398/2008-69 e n° 13052.000281/00-38; (ii) a concessão de efeito
suspensivo ao presente recurso; e (iii) caso seja dado prosseguimento ao feito,
com análise de mérito, seja respeitada a decisão judicial transitada em julgado
que reconheceu o direito à utilização dos créditos para compensação de débitos
tributários da recorrente.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ/POA, analisando as razões de defesa, por unanimidade de votos,
JULGOU IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCOFORMIDADE, mantendo o crédito tributário
exigido, em Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/10/1982 a 30/06/1983 CRÉDITO-PRÊMIO. DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.
A falta de comprovação das alegadas exportações impede a quantificação do
crédito-prêmio do IPI, decorrente de decisão judicial transitada em julgado, em
prejuízo das compensações vinculadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Consoante análise do acórdão da DRJ, verifica-se que a manifestação final da
segunda instância administrativa no processo 13005.001398/2008-69, aludida pela Companhia
Minuano de Alimentos, para seguimento deste processo, aconteceu. Na sequência, transcrevo o
Acórdão no 3403-003.427, elaborado na sessão de 12 de novembro de 2014, da 3a Turma
Ordinária da 4a Câmara da Terceira Sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf),
que negou, por unanimidade, o recurso voluntário de Companhia Minuano de Alimentos, no
processo 13005.001398/2008-69, vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI Período de
apuração: 01/10/1982 a 31/10/2003 IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. ÔNUS DA PROVA.
SOLICITANTE.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.388 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720346/2012-71
6
Na solicitação de crédito-prêmio do IPI, incumbe ao solicitante a prova da efetiva
exportação dos produtos.
IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXPORTAÇÕES. AUSÊNCIA DE
BASE DE CÁLCULO.
Se não for feita prova da exportação dos produtos, ausente resta a base de
cálculo para o crédito-prêmio do IPI.
Recurso Voluntário Negado.
(...)Relatório Cuida o presente Recurso Voluntário modificar a decisão de piso que
manteve o indeferimento do aproveitamento de Crédito-Prêmio à exportação
solicitado pela empresa COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS relativo ao
período de apuração de 01/10/1982 a 31/10/2003.
A controvérsia reside se o direito ao benefício restou definitivamente reconhecido
sem restrição por decisão judicial transitado em julgado ou ficou a critério da
Autoridade Administrativa, dispondo do seu poder de verificar a existência de
crédito, e, decidir quanto a certeza e liquidez.
Vê-se da motivação do indeferimento do pleito que o crédito prêmio à exportação
beneficia somente aos exportadores de produtos manufaturados cujos produtos
exportados, à época do fato, não encontrava classificado na tabela de incidência
do IPI (TIPI) como não tributados (NT) em razão da inexistência de alíquotas a ser
aplicada sobre o valor FOB, como se extraí da ementa da decisão recorrida:
"CRÉDITO-PRÊMIO À EXPORTAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO. Se os produtos exportados,
à época de sua exportação, eram classificados na tabela de incidência do IPI (TIPI)
como NT, não havendo disposição contrária do Poder Executivo, não há alíquota a
ser aplicada sobre o valor FOB da exportação, ou o que o equivalha nos termos da
lei, pelo que não há qualquer crédito com base na lei concessiva desse beneficio
fiscal".
O direito do contribuinte foi reconhecido por decisão judicial nos termos abaixo:
"(...) julgo procedente a presente ação, para o fim de declarar a existência do
direito da autora em gozar dos estímulos fiscais previstos no Decreto-lei n° 491,
de 1969, e condenar a UNIÃO FEDERAL a aceitar o registro dos referidos créditos
em sua escrita fiscal para efeito de compensação ou de pagamento em espécie,
com juros de mora de 12% ao ano, a contar do trânsito em julgado da sentença
(Cf, arts.
161, § 1°, e 167, parágrafo único), e correção monetária nos termos da Súmula 46
do TRF até ajuizamento da ação e, partir daí pela Lei n° 6.899 de 1981, mais
reembolso das custas antecipadas, devidamente corrigidas e, mais o reembolso
dos honorários de advogado, que fixo em 15% do total da condenação. Registre-
se. Intimem-se ".
Em sede de embargos declaratórios interpostos pela Recorrente, restou
assentado que o procedimento seria administrativo, isto é, deveria ser solicitado
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.388 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720346/2012-71
7
diretamente à Administração Tributária, observando a sistemática dos Decretos
leis n° 491/69 e 1.724/79.
A sustentação é de que a decisão de piso, ofende a coisa julgada:
"... pois é definitivo trânsito em julgado da decisão judicial, não há porque se
questionar acerca do direito da Recorrente de realizar as compensações. Isto
porque não há como pretender estabelecer limitações outras sem macular a "lei"
estabelecida para o caso concreto, nos limites da lide, vale dizer, sem ferir o que o
Judiciário já determinou: o direito da Recorrente aproveitar os créditos na forma
prevista na legislação de regência do benefício fiscal em tela".
Acusa a Administração que deixando de cumprir o que restou decido
judicialmente viola frontalmente os efeitos da coisa julgada, decisão
condenatória, o que implica em ofensa ao art. 5°, inciso XXXV, da Constituição
Federal, posto que, a Autoridade Fiscal se furtou em cumprir o decidido pelo
Poder Judiciário.
Ao decidir o julgador de piso afirma a inexistência do crédito prêmio de IPI à
exportação, e, assevera que o legislador ordinário atribuiu essa tarefa ao Poder
Executivo editar normatização e fixar alíquota para os produtos não tributados e
isentos no mercado interno, e no caso dos autos isso não ocorreu para os
produtos classificados no Capítulo 2 - TIPI - relativo a carne de suíno e carne de
aves classificados na posição 02.01 e 02.07.
Inconformado com o fundamento da decisão, rebate afirmando que o Decreto n°
78.986/76 assegurou alíquota aplicável no mercado interno para tais produtos
(regra geral) fixa alíquota de 15% quando os produtos constantes nos capítulos 82
a 89 da Tabela do IPI.
Esse Colegiado pelo Acórdão [resolução – nota do relator] n° 000.439, 21 de
março de 2013, decidiu baixar o feito em diligência no sentido de que fosse
aguardado o julgamento do recurso interposto nos autos do processo de número
13052.000281/00-38.
Após essa decisão a Interessada fez juntar a fl. 198 petição reafirmando que o
direito restou reconhecido por decisão judicial transitado em julgado. Juntou
também às fls. 223/226 cópia do ofício n° 013/2013 - DEPLA/SECEX, se referindo
como comprovação de exportação efetivadas de janeiro de 1982 a abril de 1991.
Concluído o julgamento naquele processado, retorna os autos para concluir o
julgamento.
Em síntese era o que tinha a relatar.
É o relatório.
Voto Conselheiro Domingos de Sá Filho – Relator
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.388 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720346/2012-71
8
Trata-se de recurso tempestivo e atende os demais pressupostos necessários ao
conhecimento, motivo pelo qual tomo conhecimento e passo ao exame das
questões.
Ao prolatar sentença o juiz o faz acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, o
pedido formulado pelo autor - art. 459 do CPC.
No caso concreto o pedido foi acolhido no todo, o fato de tratar-se de ação
declaratória, não comporta execução, e, não outorga a outra parte o direito de
divergir do que restou decidido pelo Poder Judiciário, menos ainda em sede
administrativa.
Vislumbro nos autos delimitação da matéria consignada na decisão dos Embargos
de Declaração, quando o juiz do feito se refere a sistemática proposta pelos
Decretos-leis n°s 491/69 e 1.724/79. Portanto, não se está a discutir o direito em
si, reconhecido em sentença impondo à União Federal aceitação dos créditos
decorrentes das exportações de produtos manufaturados, mas o critério no
sentido de apurar esses créditos e a prova de que os produtos tenham sido
exportados.
Entretanto, essa Turma decidiu por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para aguardar o desfecho do caso nos autos do processo
13052.000281/00-38, que cuidou do exame do crédito.
Finalizado o julgamento naquele processado, que foi contrário aos interesses da
Recorrente, retorna esses autos para conclusão do julgamento aqui iniciado, a
meu sentir a decisão daquele feito deve ser aplicada na integra ao caso aqui
tratado.
Conforme se vê da ementa, o crédito não restou reconhecido:
IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. ÔNUS DA PROVA. SOLICITANTE.
Na solicitação de crédito-prêmio do IPI, incumbe ao solicitante a prova da efetiva
exportação dos produtos.
IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXPORTAÇÕES. AUSÊNCIA DE
BASE DE CÁLCULO.
Se não for feita prova da exportação dos produtos, ausente resta a base de
cálculo para o crédito-prêmio do IPI." Transcrevo o teor do voto proferido no
processo de número 13052.000281/00-38, cuja decisão, por unanimidade do
Colegiado, não reconheceu a existência de crédito passível de ressarcimento ou
de compensação:
"É necessário esclarecer inicialmente que se está aqui a analisar o processo de n°
13051.000281/00-38, que versa sobre pedidos de ressarcimento/compensação de
crédito-prêmio de IPI, referente ao período de outubro de 1982 a dezembro de
1996, fundados em decisão judicial nos autos da ação ordinária n° 87.0001354-4,
e que este processo administrativo já foi objeto de decisão definitiva neste CARF,
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.388 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720346/2012-71
9
que reconheceu o direito ao crédito-prêmio até 30/6/1983, sem prejuízo da
apuração dos valores pela autoridade administrativa competente.
O que se discute, então, nesse novo Recurso Voluntário, é a liquidação
administrativa do julgado do CARF (então Conselho de Contribuintes).
Inadmissível, assim, a argumentação da recorrente quando busca trazer à
discussão matéria tratada em outros processos, inclusive já regularmente findos
administrativamente, ou discutir créditos exigidos em execução promovida pela
PGFN.
Oportuno, nesse sentido, transcrever-se excerto do próprio Recurso Voluntário (fl.
1690):
"No caso presente foi definido em acórdão e referendado pelo Conselho de
Contribuintes o prazo e a alíquota aplicáveis. O procedimento correto seria
liquidar o processo dos créditos requeridos no Processo de Ressarcimento no
13052.000281/00-38. Mas, ao contrário, foram anexados documentos no intuito
de tumultuar o processo e protelar a liquidação determinada". (grifo nosso)O
presente processo (que decorre de ação transitada em julgado)
tramitou por todas as instâncias administrativas discutindo o cabimento do
pedido de ressarcimento/compensação. Esgotada essa fase, agora tramita
novamente pelas mesmas instâncias discutindo a liquidez do crédito decorrente
da decisão anterior.
Busca-se, assim, determinar precisamente qual o crédito objeto de
reconhecimento administrativo neste processo no 13051.000281/00-38.
Veja-se que a decisão administrativa final é para "reconhecer o direito ao crédito-
prêmio até 30/6/1983, quando foi extinto pelo Decreto-Lei no 1.722/79, sem
prejuízo da apuração dos valores pela autoridade administrativa competente". No
próprio recurso voluntário (fl. 1712), também se aclara que o objetivo é a
homologação dos valores da decisão judicial "dentro do limite de tempo definido
no acórdão 10-36.580, que é 1o de outubro de 1982 a 30 de julho (sic) de 1983".
Apurando os valores é que houve nova controvérsia, inicialmente, quanto à
alíquota (já superada, tendo em vista ter a decisão judicial a fixado em 15%), e
agora em relação à base de cálculo (valor das exportações, em virtude de estas
não restarem comprovadas).
A recorrente reconhece, também no Recurso Voluntário, que, por ter passado por
muitas mudanças, e serem documentos muito antigos, houve dificuldades em
localizar a documentação solicitada pela fiscalização para comprovar as
exportações. Mas afirma que as exportações restam comprovadas no Ofício no
35/CGES/DEPLA/ SECEX, com planilhas de 01/1982 a 04/1991, e no Ofício no 12/
DEPLA/SECEX, de 16/6/2011. E que, quando solicitou os documentos à Aduana,
obteve como resposta que só permanecem arquivados por cinco anos.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.388 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720346/2012-71
10
Tais expedientes da SECEX referem-se à fase administrativa das exportações. É
aqui conveniente destacar que tanto as importações quanto as exportações
possuem uma fase administrativa e uma fase aduaneira. Na fase administrativa
(atualmente a cargo da SECEX) o que se discute (e defere/indefere) é a
autorização para exportar/importar (materializada em um documento chamado
Guia de Exportação – ou Guia de Importação, atualmente denominado Registro
de Exportação – ou Licença de Importação). Na fase aduaneira (que só se inicia
após o término exitoso da etapa administrativa, com a obtenção de
Guia/Registro/Licença, e o registro de uma Declaração de Exportação/Declaração
de Importação) é que são analisados pela RFB a classificação fiscal, o valor/preço,
e o cumprimento de exigências fiscais e outras, que podem ensejar ou não o
desembaraço da mercadoria. Na exportação, mesmo após o desembaraço pode
ser que não se concretize a saída da mercadoria, e por isso existe uma etapa
chamada "averbação de embarque/transposição de fronteira".
Em síntese, após a obtenção da Guia de Exportação (hoje Registro de Exportação),
a empresa exportadora dever registrar uma Declaração de Exportação, que será
analisada pelo fisco e, verificada a conformidade na conferência aduaneira, será
desembaraçada. Após o desembaraço, está autorizada a saída da mercadoria do
País. Mas isso não quer dizer que a mercadoria tenha efetivamente saído, o que
se comprova pela averbação do embarque ou transposição de fronteira.
Não se tem dúvida aqui que a documentação apresentada pela empresa não
comprova a efetiva exportação das mercadorias. Quando muito, comprova que a
exportação foi autorizada na fase administrativa.
Também não se tem dúvida de que a solicitação de diligência para apresentação
de livros é medida infrutífera, pois o simples registro nos livros não constitui prova
da efetiva exportação das mercadorias.
Os Conhecimentos de Embarque originais das mercadorias para o exterior, ou as
declarações de exportação originais desembaraçadas e averbadas não são
apresentados. E a documentação alegada como comprobatória das exportações
resulta de confusão em relação às fases administrativa e aduaneira. Confusão essa
já esclarecida tanto na decisão exarada pela unidade local da RFB quanto pelo
julgador de primeira instância.
O laudo pericial emitido perante o juízo busca quantificar os valores das Guias de
Exportação (autorizações para exportar – fase administrativa) e não provar que
efetivamente foram feitas aquelas exportações. Quando a IN SRF no 137/1980
trata dos documentos instrutivos do despacho aduaneiro de exportação (Guia de
Exportação, Declaração de Exportação e Nota Fiscal), por óbvio ela não está a
afirmar que se apresentados estes três documentos a mercadoria será
considerada exportada. Só existe exportação se houver desembaraço e
averbação/confirmação da saída da mercadoria do território aduaneiro. E isso
definitivamente não se prova nos autos. E, tratandose de pedido de
ressarcimento/compensação, incumbe à solicitante a prova do alegado.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.388 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720346/2012-71
11
Assim, não comprovadas as exportações, ausente a base para aplicação da
alíquota de 15% definida judicialmente.
Por fim, quanto à alegação de prescrição administrativa, é de se destacar que
resulta de outra confusão, que também já foi objeto de esclarecimento pelo
julgador a quo, referindo-se à distinção entre a habilitação e o pedido de
ressarcimento.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Domingos de Sá Filho – Relator" [na verdade, o relator e autor do voto condutor
do Acórdão 3403-002.016, elaborado no processo 13052.000281/00-38, é o
conselheiro Rosaldo Trevisan – nota do relator]
Tomando como fundamento para decidir o conteúdo do voto acima transcrito,
concluo no sentido de que não há crédito a ser reconhecido em razão da decisão
prolatada.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso e negar provimento.
É como voto.
Domingos de Sá Filho
Nesse sentido, verifica-se que nas fls. 277 a 288 do processo 13005.001398/2008-
69, consta recurso especial de Companhia Minuano de Alimentos, contra o Acórdão 304-003.427,
antes transcrito, ao qual foi negado seguimento, conforme Despachos s/no, das fls. 302 a 307 do
referido processo. A ciência desses despachos ocorreu em 5 de janeiro de 2016, segundo consta
na fl. 310 do processo 13005.001398/2008-69, o qual está findo administrativamente e foi
arquivado, pelo que se verifica nas suas fls. 312 e 325, respectivamente.
Além disso, nas fls. 2724 a 2741 do processo 13052.000281/00-38, consta recurso
especial de Companhia Minuano de Alimentos, contra o Acórdão 3403-002.016, recurso especial
que também teve o seguimento negado, conforme Despachos 3400-209 e 3400-209-R, das fls.
2827 a 2829 do referido processo 13052.000281/00-38. A ciência desses despachos ocorreu em 16
de dezembro de 2014, segundo consta na fl. 2831 do processo 13052.000281/00-38, que foi
encaminhado para a Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em Lajeado (RS), para subsidiar a
atuação da União nas execuções fiscais ajuizadas.
Ou seja, pela terceira vez (a primeira, no processo 13052.000281/00-38, a segunda,
no processo 13005.001398/2008-69, e a terceira, no presente processo), que o crédito-prêmio
decorrente de decisão judicial transitada em julgado em favor de Companhia Minuano de
Alimentos carece de liquidez, pela falta de comprovação das exportações, em prejuízo dos pedidos
de compensação reproduzidos nas fls. 2 e 3 deste processo.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.388 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720346/2012-71
12
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 268
DF CARF MF
Original